Tribunal: STJ
Processo: 0301339-49.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2027202 - MG(2022/0292459-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
EMBARGADO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE TERCEIRO HOMÔNIMO.
§ 1o, DO CPC. VÍCIO DE CITAÇÃO SANADO PARA FINS
ART. 239,
DE EXCLUSÃO DO TERCEIRO. LEGITIMIDADE INSTRUMENTAL
PARA OPOR EMBARGOS VISANDO À EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, afastou negativa de prestação jurisdicional, reconheceu o
comparecimento espontâneo do homônimo como suficiente para
sanar o vício do ato citatório quanto à sua exclusão e manteve
honorários pela causalidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por
; (ii) a citação do homônimo é
omissão/obscuridade
e insuscetível de saneamento; (iii) o homônimo é
nula/inexistente
ilegítimo para opor embargos monitórios; (iv) a condenação em
honorários com base na causalidade é indevida.
3. Não se configuram os vícios do
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a sequência fática e as
teses jurídicas, ainda que contrárias ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55094638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 177fe5c2-38b3-40f2-bc81-6dc28f4f9945

4. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de
citação, nos termos do
§ 1o, do CPC, atingindo a finalidade
art. 239,
do ato ao permitir a defesa e a exclusão do terceiro indevidamente
chamado, sem instaurar contraditório com a pessoa jurídica.
5. O terceiro homônimo, citado por equívoco, detém legitimidade
instrumental para opor embargos voltados à declaração de sua
ilegitimidade passiva, não para discutir o mérito da relação entre
autora e empresa.
6. Mantida a condenação em honorários pela causalidade, pois a
autora deu causa ao incidente ao fornecer equivocadamente os dados
do suposto representante, impondo atuação defensiva do homônimo.
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 177fe5c2-38b3-40f2-bc81-6dc28f4f9945

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2027202 - MG(2022/0292459-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
EMBARGADO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DE TERCEIRO HOMÔNIMO.
§ 1o, DO CPC. VÍCIO DE CITAÇÃO SANADO PARA FINS
ART. 239,
DE EXCLUSÃO DO TERCEIRO. LEGITIMIDADE INSTRUMENTAL
PARA OPOR EMBARGOS VISANDO À EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em recurso
especial, afastou negativa de prestação jurisdicional, reconheceu o
comparecimento espontâneo do homônimo como suficiente para
sanar o vício do ato citatório quanto à sua exclusão e manteve
honorários pela causalidade.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por
; (ii) a citação do homônimo é
omissão/obscuridade
e insuscetível de saneamento; (iii) o homônimo é
nula/inexistente
ilegítimo para opor embargos monitórios; (iv) a condenação em
honorários com base na causalidade é indevida.
3. Não se configuram os vícios do
do CPC quando o
art. 1.022
acórdão enfrenta, de modo claro e suficiente, a sequência fática e as
teses jurídicas, ainda que contrárias ao interesse da parte.
4. O comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

citação, nos termos do
§ 1o, do CPC, atingindo a finalidade
art. 239,
do ato ao permitir a defesa e a exclusão do terceiro indevidamente
chamado, sem instaurar contraditório com a pessoa jurídica.
5. O terceiro homônimo, citado por equívoco, detém legitimidade
instrumental para opor embargos voltados à declaração de sua
ilegitimidade passiva, não para discutir o mérito da relação entre
autora e empresa.
6. Mantida a condenação em honorários pela causalidade, pois a
autora deu causa ao incidente ao fornecer equivocadamente os dados
do suposto representante, impondo atuação defensiva do homônimo.
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FROTA CAR EIRELI
(FROTA CAR), contra acórdão desta Terceira Turma, no
que
REsp 2027202/MG,
negou provimento ao recurso especial (e-STJ, fls.
).
395/396
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ATO
REALIZADO EM NOME DE HOMÔNIMO DO REPRESENTANTE
LEGAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO TERCEIRO PARA
ARGUIR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO
DO
§ 1o, DO CPC. TEORIA DA APARÊNCIA.
ART. 239,
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal
art. 1.022
de origem examina, de forma clara e fundamentada, as questões
essenciais ao julgamento da causa, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte recorrente. A mera discordância com o
resultado não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. A
jurisprudência do STJ, com base na teoria da aparência, considera
válida a citação de pessoa jurídica quando a carta citatória é entregue
em seu endereço e recebida por pessoa que se apresenta como sua
representante, sem ressalvas. 3. O comparecimento espontâneo da
parte aos autos, nos termos do
§ 1o, do CPC, supre a
art. 239,
eventual falta ou nulidade da citação, porquanto o ato atinge sua
finalidade essencial de viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Na
hipótese, o comparecimento do terceiro homônimo, citado por
equívoco, para opor embargos e arguir sua ilegitimidade passiva,
constitui exercício de defesa que sana o vício do ato citatório. 4.
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

Sanado o vício pelo comparecimento espontâneo, não há que se falar
em nulidade dos atos processuais subsequentes, sob pena de se
prestigiar o formalismo excessivo em detrimento da instrumentalidade
das formas e da efetividade do processo. 5. Recurso especial não
provido. (e-STJ, fls.
)
395/396
Nas razões dos presentes aclaratórios, FROTA CAR apontou
omissão e
(1)
obscuridade, com negativa de prestação jurisdicional não enfrentada pelo acórdão
embargado (art. 1.022 do CPC), porque a decisão teria partido de premissas fáticas
equivocadas e não teria analisado, de modo específico, a
da
inexistência/nulidade
citação e a correta aplicação do princípio da causalidade;
erro de premissa ao tratar
(2)
a controvérsia como citação válida de pessoa jurídica por carta recebida por suposto
representante, quando, segundo sustenta, o caso versa sobre comparecimento
espontâneo de pessoa física homônima que não foi citada e apenas se apresentou
para arguir ilegitimidade;

da citação dirigida à pessoa física
(3) nulidade/inexistência
homônima, com consequente ausência de poderes de representação da pessoa
jurídica;
ilegitimidade ativa do homônimo para opor embargos monitórios em nome
(4)
próprio, por não ser parte nem representante da empresa;
obscuridade e omissão
(5)
quanto à condenação em honorários fundada no princípio da causalidade, porque a
atuação do homônimo teria sido temerária e manifestamente infundada, o que afastaria
a sucumbência imposta à embargante.
Não houve apresentação de contraminuta por DÊNIO OLIVEIRA, conforme
certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl. 427).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

Nas razões destes aclaratórios, FROTA CAR afirma que o acórdão recorrido
se baseou em premissas fáticas equivocadas, razão pela qual merece reforma com a
incidência de efeitos infringentes.
Contudo, sem razão.
Da análise dos autos, verifica-se que não se identifica omissão,
obscuridade, contradição ou erro material nos termos do
do CPC, mas mera
art. 1.022
tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados de forma clara e suficiente pelo
acórdão embargado.
Inexistem os vícios apontados, como se verá a seguir.
Quanto à alegada omissão e obscuridade por negativa de prestação
jurisdicional, afirma FROTA CAR que o acórdão teria partido de premissas fáticas
equivocadas e não teria analisado de modo específico a nulidade da citação e a
correta aplicação do princípio da causalidade.
O argumento não procede.
O acórdão embargado examinou de maneira expressa a sequência fática
que culminou na citação de DÊNIO OLIVEIRA: destacou que a própria autora indicou
ao juízo, com nome completo, RG e endereço, o suposto representante legal da
empresa, requerendo sua citação; registrou que o citado compareceu aos autos para
alegar ilegitimidade e que, diante dos elementos dos autos, ficou comprovado tratar-se
de homônimo. Essas premissas constam detalhadamente do voto e sustentam
adequadamente a conclusão de que a citação se aperfeiçoou para permitir que o
homônimo se defendesse e obtivesse sua exclusão da lide. O acórdão igualmente
enfrentou a tese de nulidade da citação, afastando-a mediante a aplicação do art. 239,
§ 1o, do CPC, e reconheceu de modo fundamentado o cabimento dos honorários pela
causalidade. A discordância da embargante com essas conclusões não configura
omissão.
Tampouco se verifica erro de premissa quanto ao enquadramento jurídico
dado à controvérsia. O acórdão embargado não tratou o caso como validação de
citação postal dirigida à pessoa jurídica mediante recebimento por suposto
representante. Ao contrário, foi explicitado que houve indicação equivocada de pessoa
física pela autora, que levou à citação de um homônimo, e que este, ao comparecer
espontaneamente, exerceu seu direito de defesa e obteve o reconhecimento de sua
ilegitimidade. A premissa fática adotada foi exatamente aquela consignada pelo
Tribunal estadual e não houve qualquer afirmação de que a citação seria válida para
fins de constituição do contraditório com a pessoa jurídica. O acórdão é claro ao
distinguir a situação: a citação de DÊNIO é válida apenas para permitir que ele, pessoa
física, fosse excluído do processo; o feito deve prosseguir contra a empresa, que ainda
deverá ser regularmente citada.
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

Não prospera, ainda, a alegação de nulidade ou inexistência da citação
dirigida ao homônimo. A citação foi realizada na forma solicitada pela própria autora,
que informou ao juízo o nome e o endereço daquele que indicou como representante
legal da empresa. O equívoco é imputável exclusivamente à FROTA CAR, que
forneceu dados de pessoa diversa. O ato atingiu sua finalidade para o fim específico de
permitir que o homônimo viesse aos autos e se defendesse, nos termos do
§
art. 239,
1o, do CPC. O reconhecimento judicial de que ele não era representante legal da
sociedade apenas confirma a necessidade de sua exclusão do polo passivo, mas não
invalida o chamamento para esse efeito.
Também não procede a alegação de ilegitimidade ativa de DÊNIO
OLIVEIRA para opor embargos monitórios. Embora não fosse representante da
empresa, foi citado nominalmente como se o fosse, em razão de informação
equivocada da autora. Tinha, portanto, interesse e legitimidade para se defender e
requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o que constitui manifestação
típica de defesa admissível mesmo por terceiros atingidos pelo ato citatório irregular.
A legitimidade, nesse contexto, é de natureza instrumental: não para discutir
o mérito da relação jurídica entre a autora e a empresa, mas para afastar sua indevida
inclusão na lide. Isso foi exatamente o que ocorreu. O acórdão embargado reconheceu
essa legitimidade limitada e não há omissão sobre o ponto.
Por fim, quanto à alegada omissão e obscuridade sobre a condenação em
honorários pelo princípio da causalidade, também não assiste razão à embargante. O
acórdão embargado destacou expressamente que foi a autora quem deu causa à
citação equivocada ao fornecer dados incorretos do suposto representante legal, o que
obrigou DÊNIO a constituir advogado e opor embargos para ver reconhecida sua
ilegitimidade. A conduta do homônimo não foi temerária, mas necessária e adequada
para sua exclusão do processo. Por isso, inexiste qualquer obscuridade na
fundamentação que atribuiu à autora o ônus sucumbencial decorrente da instauração
indevida de incidente processual. A tentativa de imputar má-fé ao homônimo não
encontra respaldo no acervo probatório nem foi demonstrada nos embargos.
À vista do exposto, não se verifica no acórdão embargado qualquer
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Todas as questões foram
expressamente enfrentadas e decididas com fundamentação suficiente, nos limites do
do CPC. Os embargos buscam, em verdade, rediscutir a causa, finalidade
art. 1.022
incompatível com a via aclaratória.

Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE
.
DESCONSTITUIÇÃO
DA
CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de
declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso . 2. Embargos de
declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS
Data de
2016/0048077-0,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
06/03/2023,
DJe 10/03/2023)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:02
Código de Controle do Documento: ff6abffa-83b6-406c-b6da-7849d4bcc04e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.027.202 / MG
Número Registro: 2022/0292459-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03013394920218130000
10000210301321001
10000210301321002
10000210301321003
3013394920218130000 51310818220178130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
RECORRIDO
: DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FROTA CAR EIRELI
ADVOGADO
: MARCO FLAVIO DE SA - MG066143
EMBARGADO : DENIO OLIVEIRA
ADVOGADO
: VALDOMIRO MENDES PEREIRA - MG129565
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: b18d0063-cab0-45d9-98af-808bed130eb0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:57
Código de Controle do Documento: b18d0063-cab0-45d9-98af-808bed130eb0